Tribunal: TJDFT
Processo: 0751720-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751720-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANA LIMA BEUST AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS CAROBA DECISÃO TATIANA LIMA BEUST interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 179970917, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por FRANCISCO CARLOS CAROBA, que indeferiu a tutela provisória de urgência incidental para suspender a ordem de penhora via Sisbajud, com devolução de valores constritos, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual foram bloqueados valores da parte executada. Após, o cumprimento da ordem de bloqueio, a ré compareceu ao feito e pediu a concessão de tutela de urgência para suspender a ordem de penhora com a devolução dos valores, sob os seguintes argumentos (ID. 179959243): "A probabilidade do direito invocado, está claramente demonstrada, vez que existe efetivamente a determinação de penhora e bloqueio, advindas desse r. Juízo, houve efetivamente a penhora parcial de valores irrisórios da executada, conforme espelho emitidos pelo Banco do Brasil, inclusive com indicação clara do no do PROCESSO JUDICIAL, QUAL SEJA, 07057088320218070001, em anexo. Também resulta claro, através dos documentos acostados aos autos, AS DESPESAS DA EXECUTADA E DE SEUS FILHOS, bem como que os valores percebidos pela executada, são utilizados para sua manutenção dela e de seus filhos, logo, diante da pequena monta dos valores/pensões auferidas, qualquer bloqueio realizado comprometerá a sobrevivência da executada e de seus filhos, diante das despesas que os mesmos possuem. Portanto, o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, também está presente. O perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo, resta claramente presente, pois caso não cesse a PENHORA E BLOQUEIO VIA SISBAJUD, das constas da executada, eventuais valores bloqueados via sisbajud, comprometerá o pagamento das despesas dela e dos filhos e comprometerá a subsistência dela e dos filhos, conforme acima referido e aqui demonstrado. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ainda se afigura, vez que a execução como manejada fere a dignidade da pessoa humana e está longe de ser menos gravosa para a executada, que agora se vê sem saída, diante do bloqueio de sua conta e valores, desprovida de saldo para o pagamento de suas contas e despesas dos filhos, com alimentos, vestuário, água, luz, escola, transporte, e outros, conforme acima referido." É o relatório. Decido. Esclare-se à requerente que é evidente que o bloqueio foi feito por ordem judicial. O CPC, no entanto, determina que a diligência se faça sem dar conhecimento à parte contrária - art. 854 do CPC. E isso por razões óbvias: se a parte fica sabendo pode esvaziar suas contas bancárias. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". A despeito dos argumentos da autora, não verifico perigo de dano tendo em vista que foi noticiado o bloqueio do valor de R$ 44.770,03 quantia muito superior a declarada pela ré como a verba alimentar recebida mensalmente o que pode indicar rendimentos de outras fontes. Outrossim, não consta, a juntada do extrato da conta do mês de outubro e a demonstração da íntegra das despesas alegadas no pedido de tutela. De modo que não verifico a urgência a autorizar a postergação do contraditório. Posto isso, indefiro o pedido de tutela de urgência. À Secretaria para publicar a decisão de ID. 177386261 com a retirada do sigilo e certificar o resultado da pesquisa. Após, intime-se o autor sobre a impugnação apresentada pela ré. Em seguida, venham conclusos para apreciação da impugnação. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O valor postulado no cumprimento de sentença é de R$ 44,770.03, e houve o bloqueio Sisbajud da importância de R$ 304,46 na conta da agravante-devedora. A alegação da agravante-executada de que a ordem de bloqueio Sisbajud no valor executado de R$ 44.770,03 tem potencial para inviabilizar a subsistência de sua família, cuja despesa mensal média afirma ser de R$ 9.190,00, não impede a efetivação da constrição determinada, a qual tem fundamento de validade no art. 854 do CPC. Ademais, após a efetivação do bloqueio e, intimada, a agravante-devedora poderá comprovar que a quantia tornada indisponível é impenhorável ou excessiva, § 3o, incs. I e II do mesmo artigo. Portanto, não há probabilidade do direito quanto à suspensão da ordem de bloqueio via Sisbajud. A mesma conclusão se extrai quanto ao valor bloqueado, de R$ 304,46, ínfimo em relação à importância devida e ao total indicado pela agravante-executada para as despesas mensais de sua família. Também não há comprovação de que trata-se de verba alimentar, impenhorável. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora